Tribunal: TJDFT
Processo: 0008757-97.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0008757-97.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE LUIZ DE AMORIM JUNQUEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção a petição que informa a impossibilidade de comparecimento do advogado, Dr. Jean Cleber Garcia Farias, OAB/DF 31.570, a sessão do dia 25 de junho, para fins de sustentação oral, conforme atestado médico (ID 147149046), defiro o adiamento, em homenagem ao princípio da ampla defesa. Brasília/DF, 24 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator